Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. AQUISIÇÃO DE BITCOINS EM FAVOR DA APELADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. Precedentes desta Corte.

3. Na situação em comento, tratando-se de ato ilícito praticado – diante da ausência de entrega da moeda estrangeira na forma pactuada – e tendo a Apelante atuado na cadeia de consumo, na forma 14 do CDC, deve responder pela falha na prestação do serviço, mesmo que, como alegado, não tenha recebido quaisquer valores desta negociação, mas tão somente a taxa pela intermediação da negociação.

4. Em que pese os argumentos da Apelante no sentido de que teria negociado o dinheiro creditado pela Apelada, transformando-o em bitcoins equivalentes ao valor, depositando-os em uma carteira eletrônica em benefício da Apelada, não trouxe aos autos prova do alegado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, circunstância que atrai a vedação pelo ordenamento jurídico do enriquecimento sem causa, art. 884, do CC.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.